Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-94.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014332-94.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CESAR ROSSONI FILHO - CPF: 049.984.571-44 (EMBARGANTE), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), A. C. R. - CPF: 049.984.631-10 (EMBARGANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSIVIDADE DO ESTIPULANTE COMO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, porquanto a embargante sustenta que os documentos constantes nos autos (contrato de adesão e condições gerais do seguro prestamista) autorizariam o pagamento de valores remanescentes aos herdeiros do segurado.

III. Razões de decidir

3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve decorrer de proposições inconciliáveis no próprio acórdão, o que não se verifica na espécie.

4. O acórdão embargado manteve coerência lógica ao reconhecer que o seguro prestamista, por sua natureza acessória ao contrato de financiamento, tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor, sendo o estipulante o único beneficiário da indenização securitária.

5. A divergência da embargante com a conclusão do julgado não caracteriza vício de contradição, mas mera inconformidade com o mérito da decisão, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, revelando incoerência lógica entre suas proposições.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Banco Volkswagen S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. (cf. Id. nº 300091851).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta contradição (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo acórdão embargado, da inexistência de cláusula contratual que determine o pagamento do saldo remanescente aos herdeiros, quando consta expressamente das Condições Gerais do seguro (cláusula 26.2) a previsão de que "a diferença apurada será paga ao próprio segurado ou aos herdeiros legais". (cf. Id. nº 87427114 – página 23).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando-se a contradição e reformando-se o acórdão embargado para manter a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente as rés ao pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 115.684,51.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de contradição no acórdão embargado, sustentando a embargante que o Tribunal foi contraditório, visto que existe disposição contratual do pagamento dos valores remanescentes nos documentos juntados em ID: 87436360 e ID: 87427114, no qual são respectivamente o contrato de adesão do seguro prestamista e condições gerais do referido seguro, os quais foram emitidas pela mesma empresa CARDIF.

Diante dos argumentos apresentados pela embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No presente caso não há contradição interna, porquanto o acórdão embargado manteve coerência lógica em sua fundamentação ao reconhecer que o seguro prestamista tem natureza acessória e finalidade específica.

Nessa linha, o julgado assentou que:

"o seguro habitacional não se confunde com seguro de vida e tem por finalidade assegurar a quitação do financiamento, sendo o benefício revertido à cobertura da dívida, e não aos herdeiros do contratante falecido. O cumprimento integral das obrigações contratuais pelo cessionário confere-lhe o direito à adjudicação compulsória do imóvel, ainda que o contrato não esteja formalizado perante a instituição credora. (...) (N.U 1007751-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)".

Este entendimento encontra fundamento na interpretação sistemática do contrato de seguro prestamista, que deve ser compreendido como negócio jurídico acessório ao contrato principal de financiamento, destinado exclusivamente à cobertura do risco de inadimplemento. A análise das condições contratuais revela que não há previsão expressa para destinação do eventual saldo remanescente aos herdeiros do segurado.

A previsão do contrato juntado em id. 275933911, em verdade, estabelece que o pagamento do saldo devedor ocorrerá na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 150.000,00 pagos à vista. Ademais, há previsão expressa no contrato de que quem receberá a indenização do seguro caso seja necessário usá-lo é o estipulante do seguro, o qual recebera o valor para efetuar o pagamento do compromisso financeiro efetivo.

O pagamento de valores excedentes aos herdeiros do segurado desvirtuaria a natureza do contrato, transformando-o em modalidade de seguro de vida, o que não corresponde à vontade das partes nem ao regime jurídico aplicável. A liberdade contratual, respeitados os limites legais, deve ser preservada, não podendo o Poder Judiciário criar obrigações não pactuadas pelos contratantes.

Assim, diante da inexistência da previsão contratual de que seria possível o pagamento de eventual diferença entre o valor da indenização e o montante da obrigação garantida ao segurado ou a beneficiário secundário, não é possível determinar essa obrigação.

Importante observar que do contrato efetivamente firmado consta expressamente:

"QUEM RECEBERÁ A INDENIZAÇÃO DO SEGURO, CASO SEJA PRECISO UTILIZÁ-LO? O beneficiário será sempre o estipulante de seguro, que receberá o valor para efetuar o pagamento do compromisso financeiro assumido"

"CAPITAL SEGURADO: O QUE VOCÊ TEM DIREITO, POR PROTEÇÃO, CASO VOCÊ PRECISE DO SEGURO NO CASO DE MORTE: Pagamento do saldo devedor na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 150.000,00 pagos à vista".

Dessa forma, não se configura a alegada contradição interna no julgado, que manteve coerência e harmonia em sua fundamentação ao interpretar adequadamente as disposições contratuais aplicáveis. A circunstância de o acórdão ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pela embargante não caracteriza contradição passível de correção através de embargos declaratórios, mas divergência interpretativa quanto ao direito material controvertido.

Registre-se que toda a documentação acostada aos autos foi devidamente considerada e analisada por este Colegiado, sendo que eventuais discordâncias quanto às conclusões alcançadas devem ser desafiadas através da via recursal apropriada, e não mediante embargos de declaração, que possuem finalidade específica e restrita.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025